Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S/A (agravante/ré) em face da decisão (ID 186737958, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0700886-66.2022.8.07.0017, proposta por RAIMUNDA ALVES RODRIGUES (agravado/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) Ante todo o exposto, defiro o pedido da autora para lhe conceder a tutela antecipada de urgência e determinar a suspensão dos contratos Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, firmado em 21/10/2015 (ID 119602818, fls. 199/200), “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, no valor de R$1.078,00, em 21/10/2015 (ID 119602818 - Pág. 3/6, fls. 201/204), “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, no valor de R$455,39, em 6/6/2020 (ID 119602819, fls. 208/209), e “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”, no valor de R$204,03, em 5/4/2021 (ID 119602820, fls. 216/217). Por conseguinte, deverão ser suspensos os descontos no contracheque da autora das parcelas mínimas desses contratos. Eventual cobrança direta ou indireta feito pelo réu ensejará a aplicação de multa de R$ 10.000,00, por cada evento, sendo exigível essa obrigação a partir de 5 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 56769672), a parte agravante/ré sustenta que a agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de indébito e indenização por danos morais em face do agravante, tendo por finalidade a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem aos descontos em sua RMC (Reserva de Margem Consignável), bem como a condenação a título de danos morais e materiais. Alega que a agravada requereu em sede de antecipação de tutela a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos, sendo que o magistrado deferiu a liminar pleiteada, para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidos cumulativamente por dia que permanecerem os descontos, fixando o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação, sem limitação. Argumenta que, em que pese o entendimento do juiz de primeiro grau, este não merecer prevalecer, pois, dissociado do bom direito e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária em desfavor da instituição financeira não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Defende que a referida liminar foi concedida apenas baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito e que, outrossim, o perigo de dano é ausente no caso em comento, em que se está a falar de descontos efetivados, devidamente, em razão de cartão de crédito consignado, correspondentes ao mínimo, que não perfaz montante considerável a ponto de comprometer os rendimentos da parte agravada, quanto menos de representar qualquer risco de não possibilidade de repetição por parte da instituição financeira. Aduz que não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão, afastando-se a tutela de urgência e a multa arbitrada em sede liminar, sob pena de irreversibilidade e enriquecimento ilícito da parte agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de descontos referente ao pagamento mínimo na RMC (Reserva de Margem Consignável) da agravante, sob pena de multa. Preparo (ID 56769678). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pleito da parte agravada de antecipação de tutela, para determinar à parte agravante a abstenção de qualquer desconto referente às parcelas questionadas nos autos de origem, determinando a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidos cumulativamente por dia que permanecerem os descontos, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.